Tribunal: STF
Processo: RE 1560644
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Alagoas interpõe, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 25) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado (eDoc 21):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, ao reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, bem como que a decisão contraria a orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 784 da repercussão geral.



    Considerado o Tema n. 784/RG, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para fins de juízo de retratação (eDoc 31), o qual restou refutado (eDoc 37).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    O Tribunal Estadual reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida, à nomeação em concurso público, assentando que a candidata, embora aprovada fora do número de vagas previstas no edital, lograra demonstrar a existência de vagas surgidas durante o prazo de validade do certame, bem como a realização de contratações precárias para o exercício das mesmas funções, caracterizando situação de preterição arbitrária e imotivada. 



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI, DJe de 18.4.2016, Ministro Luiz Fux), segundo as quais:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo exsurge nas seguintes hipóteses:



    I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital;



    II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e



    III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.



    Infirmar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que restou caracterizada preterição arbitrária diante do surgimento de novas vagas e da realização de contratações precárias pela Administração, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente